Tribunal: CARF
Processo: 13502.000387/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000387/2008-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.003 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CARAÍBA METAIS S.A E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1993 a 01/07/1998
DECISÃO DEFINITIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II
DO CTN.
O caráter definitivo da decisão administrativa proferida no âmbito do
lançamento substituído é óbice à reanálise dos seus fundamentos, diante da
existência de preclusão.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a
Fazenda Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se
tornado definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor
do art.173, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2302-002.436, e-fls. 672 a 685, proferido pela 3a Câmara 2a Turma Ordinária da 2a Seção do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000387/2008-51
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000387/2008-51

CARF, em 17 de abril de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 365 e
seguintes:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/07/1997
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, II DO CTN.
NÃO OCORRÊNCIA.
O direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ELISÃO.
INOCORRÊNCIA.
A empresa contratante de serviços de construção civil, até a data de vigência da Lei n°
9.711/1998,
responde
solidariamente
com
a
contratada
pelas
contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou
fatura correspondente aos serviços executados, não subsistindo qualquer benefício de
ordem. Tal responsabilidade somente será elidida se for comprovado pelo executor o
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, devendo para
tanto elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento.
Recurso Voluntário Negado
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 389 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 565 e seguintes para rediscutir a natureza do vício para fins de
aplicação da decadência com base no art. 173, inciso II do CTN. A fim de demonstrar a
divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 9202-02.333.
Em seu recurso, aduz o sujeito passivo, em síntese, que:
a) a falta de caracterização dos fatos geradores das contribuições previdenciárias no
primeiro lançamento representaria vício material, razão pela qual os valores estariam
alcançados pela decadência, sendo inaplicável o inciso II, do artigo 173 do CTN;
b) o lançamento carecia de provas suficientes para que restasse comprovado o direito de
crédito do INSS, portanto, vício material;
c) o atual posicionamento deste Conselho têm sido pela anulação integral do
lançamento, conforme se extrai do Acórdão paradigma indicado;
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 571 e seguintes, sustentando, em suma:
a) preliminarmente, que o recurso especial não deve ser conhecido, haja vista tem por
objeto a rediscussão do conjunto probatório;
b) os paradigmas invocados vão de encontro à jurisprudência majoritária do CARF,
como se observa nos Acórdãos de no 108-08499 e 204-01231;
c) jurisprudência desta CSRF, de longa data, firmou orientação no sentido de que “Não
existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos
amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há
nulidade sem prejuízo” (Recurso: 203-112290, Segunda Turma, Sessão: 25/04/2006,
Relator: Henrique Pinheiro Torres, Acórdão: CSRF/02-02.301).
d) a descrição dos fatos, bem como a metodologia utilizada para cálculo do crédito
tributário encontram-se satisfatoriamente postas nos relatórios fiscais e nos demais
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000387/2008-51

termos que acompanham o procedimento fiscal. Todos os elementos essenciais à
autuação estão presentes, não restando evidenciada situação de prejuízo ao direito de
defesa a ensejar a decretação de nulidade do processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Quanto à alegação da Recorrida a respeito da impossibilidade de conhecimento do
recurso, em razão de o objeto ser o reexame de prova, entendo que razão não lhe assiste, pois a
discussão salutar para o deslinde do pleito é jurídica acerca da caracterização da natureza de um
vício reconhecido no âmbito de processo anulado.
Além disso, o paradigma utilizado é do mesmo sujeito passivo, em situação
similar, Portanto, há identidade fática e, assim, divergência jurisprudencial.
Conforme narrado, pleiteia a Recorrente a reforma da decisão recorrida no tocante
à natureza do vício para fins de aplicação da decadência com base no art. 173, inciso I do CTN.
O Acórdão Recorrido assim tratou do tema:
A especificação da subsunção do fato in concreto à norma de regência depende
visceralmente do exame da natureza jurídica dos vícios presentes na NFLD substituída e
que motivaram a sua declaração de nulidade, a saber:
a) Vícios de natureza material: Nesta hipótese, ao caso sub examine operarseia a
incidência das disposições inscritas no inciso I do transcrito art. 173 do CTN. Nessa
condição, tendo sido o lançamento realizado em 30 de dezembro de 2005, este apenas
alcançaria os fatos geradores ocorridos a partir da competência dezembro/1999,
inclusive, excluído os fatos geradores relativos ao 13o salário desse mesmo ano,
circunstância que implicaria o reconhecimento da decadência de todas as obrigações
tributárias relativas aos geradores apurados pela fiscalização.
b) Vícios de natureza formal: Neste caso, o instituto da decadência em tela estaria sob a
regência do inciso II do art. 173 do CTN. Nessa condição, havendo sido a NFLD
originária declarada nula em 24/09/2003, por força do Acórdão n° 002331, o
lançamento do crédito tributário relativo aos fatos geradores apurados inicialmente pela
fiscalização poderia ter sido efetuado até 24/09/2008. Dessarte, tendo sido o lançamento
realizado em 30 de dezembro de 2005, este não teria ainda sofrido qualquer sequela
decorrente do decurso do prazo decadencial.
Considerando que os autos da vertente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito não
fazem qualquer menção à natureza jurídica dos vícios ensejadores da declaração de
nulidade em apreço, houvesse por necessário converter o julgamento do feito em
diligência de molde a se preencher a lacuna ora em foco.
Acórdão no 002331 da 2a CaJ do CRPS, a fls. 258/261, concluiu implicitamente pela
existência de vícios formais inquinadores de nulidade do lançamento, conforme se
depreende do excerto conclusivo a seguir transcrito, para melhor compreensão de seus
fundamentos:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000387/2008-51

“Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em é apontar sua nulidade por
cerceamento de defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o lançamento,
sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e serviços,
vislumbrei a existência de cessão de mão de obra, entretanto volto a reafirmar que cabe
à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da autarquia
no que se refere a prazo decadencial – Inciso II, do art. 173, do CTN”. (sic)
A Decisão proferida no Acórdão no 002331 da 2a CaJ do CRPS já comporta
referencialidade direta e expressa aos efeitos por ele produzidos em relação à questão da
decadência.
O sujeito passivo, em aditamento ao Recurso Voluntário, argumenta a existência de
suposta contradição entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão 002331/2003.
Escapa, contudo, à competência deste Colegiado a sindicância da convicção da 2a CaJ
do CRPS que reconheceu a presença de vícios formais insanáveis (e não materiais,
como assim defende o Recorrente) no lançamento aviado mediante a NFLD no
32.615.9541, de 18/12/1998.
Nesse contexto, havendo sido a NFLD originária acima referida declarada nula em
24/09/2003, por vício formal, nos termos do Acórdão n° 002331, o lançamento do
crédito tributário relativo aos fatos geradores apurados inicialmente pela fiscalização
poderia ter sido efetuado até 24/09/2008, a teor do inciso II do art. 173 do CTN.
Dessarte, tendo sido a vertente NFLD lavrada aos 30 dias do mês de dezembro de 2005,
inexistem dúvidas de que este não se encontra eivado de qualquer sequela decorrente do
decurso do prazo decadencial.
Nesse contexto, alega a Recorrente, em suma, que, tendo em vista a ocorrência de
vício material, a regra que deve ser aplicada aos fatos geradores é a do inciso I do artigo 173 do
CTN.
Por outro lado, assevera a Recorrida a que a descrição dos fatos, bem como a
metodologia utilizada para cálculo do crédito tributário encontram-se satisfatoriamente postas
nos relatórios fiscais e nos demais termos que acompanham o procedimento fiscal. Todos os
elementos essenciais à autuação estão presentes, não restando evidenciada situação de prejuízo
ao direito de defesa a ensejar a decretação de nulidade do processo
O cerne da controvérsia, para fins de aplicação do prazo decadencial, é a
possibilidade de reanálise da natureza do vício reconhecida em lançamento substituído.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparo quanto ao tema e a mantenho
por seus próprios fundamentos, pois, embora o Acórdão do CRPS não tenha consignado
expressamente a natureza do vício como formal, aplicou o dispositivo legal relativo a tal espécie
de vício, razão pela qual o Colegiado a quo refutou a decadência.
Portanto, não houve reforma da decisão a ponto de, eventualmente, esclarecer
acerca da aplicação do dispositivo atinente aos casos de reconhecimento de vício formal, de
modo que resta inafastável o teor da decisão que se encontra preclusa.
Assim, como bem delineado no acórdão a quo, como o termo a que se refere o
inciso II acima transcrito é o dia 24/9/2003, data do Acórdão 2429, o crédito sob julgamento não
se encontra alcançado pela decadência tendo em vista que foi lavrado no dia 30/12/2005, ou seja,
dentro do prazo a que se refere o inciso II
Diante do exposto voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000387/2008-51

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital